Tribunal: TJBA
Processo: 0501313-53.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501313-53.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, LUANA DA FONSECA PIMENTEL, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: ANGELE EMANUELLE ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Atrium Construções e Empreendimentos Ltda., em recuperação judicial, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos ajuizada por Angele Emanuelle Rocha Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais e à aplicação da cláusula penal por inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, afastando, contudo, a condenação por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual da construtora é justificável por caso fortuito ou força maior, afastando o dever de indenizar; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e a inversão da cláusula penal contratual em desfavor da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de imóveis é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se afasta por alegações genéricas de eventos climáticos ou crises setoriais, especialmente quando desacompanhadas de prova concreta e suficiente de impedimento da execução do contrato.

4. Fatos como greves e chuvas, ainda que possam impactar o cronograma de obras, integram o risco do empreendimento e não configuram força maior ou caso fortuito, sendo previsíveis e inerentes à atividade econômica desenvolvida pela construtora.

5. O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável, em virtude da frustração da legítima expectativa do consumidor, afetando sua esfera existencial, emocional e patrimonial.

6. A cláusula penal contratual pode ser aplicada em desfavor da construtora quando houver previsão contratual unilateral e descumprimento por parte dela, conforme entendimento consolidado no Tema 971 do STJ.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$12.000,00) é compatível com a jurisprudência da Corte local, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento ilícito.

8. A ausência de impugnação fundamentada quanto ao valor da cláusula penal impede sua revisão judicial, notadamente quando o percentual estipulado encontra amparo na jurisprudência e na razoável duração do atraso.

9. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, quando não justificado por prova robusta de força maior ou caso fortuito, configura inadimplemento contratual que enseja responsabilidade civil objetiva da construtora.

2. O atraso relevante e injustificado na entrega de imóvel residencial enseja danos morais indenizáveis, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

3. É cabível a aplicação da cláusula penal em desfavor da construtora, nos termos do contrato e da jurisprudência consolidada, especialmente quando prevista apenas para o inadimplemento do consumidor.

4. Alegações genéricas de chuvas ou greves não afastam o dever de indenizar, por integrarem o risco do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 397, 408; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.614.721/DF (Tema 971); STJ, REsp 1.498.414/DF (Tema 970);

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000984-53.2022.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 18.01.2024;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000981-35.2021.8.05.0229, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.01.2024.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01